Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-60.2022.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000145-60.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO VIEIRA - CPF: 077.708.531-33 (RECORRENTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000145-60.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Recorrido(s):

Maria Conceição Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA CESSÃO DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços ou produtos a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A Cessionária que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção, no valor de R$1.475,71 – inclusão em 23/12/2019 e não comprova a ocorrência da cessão da obrigação, age ilicitamente e configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. No presente caso, a Cessionária carreou aos autos a proposta de adesão de crédito assinado pela parte autora, além de carta de notificação, todavia, deixou de comprovar a cessão de crédito, tendo em vista que não foi juntado o Termo de Cessão específico com a Cedente (LOSANGO), ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Ora, a parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do débito, a fim de comprovar que a cedente, a qual possuía relação jurídica com a parte demandante, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor.
Contudo, não havendo a comprovação da cessão, não há de se reconhecer a legitimidade do débito.

Ressalta-se que o termo de cessão apresentado no id 77066387 (páginas 24/25) não constam os dados da parte autora, portanto, se tratando de termo de cessão genérico, não sendo documento hábil a comprovar a cessão do crédito da autora
”.

5. Mantém-se o valor fixado a título de dano moral se este encontra-se em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1
– declarar inexigível o débito discutido na presente demanda
; 2 – determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 – c
ondenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante
, ante a existência de negativações posteriores, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022